Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-76.2019.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001424-76.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA — DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO —

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE BEM SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO — INFRAÇÃO MATERIAL — ARTIGO 35, § 2o, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098/98 — OBSERVÂNCIA — RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo, ainda, sem a aposição de carimbo e inserção de dados relativos às operações respectivas junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e outros documentos anteriores ao procedimento fiscalizatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em relação a sentença (Id. 125622744) que, proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal em
ação declaratória com pedido de tutela de urgência interposta por
SEDENI LUCAS LOCKS, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para declarar a nulidade da cobrança de ICMS com base na alíquota interestadual sobre mercadoria adquirida pela apelado (Notas Fiscais no 000013091, 000013092 e 000013093, e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, assegura que “
a parte recorrida confessa na petição inicial que o motorista responsável pelo transporte da mercadoria apreendida não apresentou os documentos fiscais no momento da abordagem pelos agentes do Estado, mais especificamente no Posto Fiscal de Mineirinho da BR 163, no Estado de Mato Grosso
”.

Verbera que “
o fato da empresa ter encaminhado posteriormente a nota fiscal ao Posto Fiscal, não acarreta em anistia quanto à infração tributária já cometida
”, logo, “
a infração é ato instantâneo e é dever do transportador manter em sua guarda todos os documentos fiscais pertinentes durante todo o trajeto, uma vez abordado e não apresentado naquele momento a documentação, resta evidente a ocorrência da infração à norma e, portanto, plenamente aplicável a multa ao caso em apreço
”.

Aduz que “
o fato de a nota fiscal ser eletrônica não muda em nada a situação, seja física ou eletrônica a nota fiscal, é dever do transportador estar munido com a nota fiscal da mercadoria, a fim de permitir a regular atividade fiscalizatória
”.

Relata que “
a violação à obrigação acessória expressamente descrita pela Lei Estadual no 7.098/98, gera indubitavelmente consequências ao infrator
” ainda “
a parte autora não nega a ocorrência dos fatos, sendo assim incontroversa a violação ao art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual que regulamenta o ICMS no Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.098/98)
”.

Afiança que “
não há qualquer vício de legalidade no Termo de Apreensão e Depósito lavrado pelo Agente de Tributos Estaduais – que determinou a apreensão das mercadorias sem documentação fiscal idônea e lançou de ofício o ICMS que deveria ter sido recolhido de forma antecipada
”.

Assevera que “
a atuação do fiscal está amparada tanto por lei, quanto pela jurisprudência pacífica, dominante e vinculante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se a cobrança fiscal, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Tempestividade certificada (Id. 125622746),

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 125622749), sendo o apelante isento do recolhimento do preparo.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência dos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 129759699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

“(...) Pretende o autor o reconhecimento da ilegalidade na cobrança de ICMS, com base na

alíquota interestadual relativa à mercadoria adquirida através das Notas Fiscais n.o 000013091, 000013092 e 000013093, acostadas no id 27105634, ao argumento de que se encontra ausente o fato gerador para referida cobrança, por se tratar o autor de consumidor final do produto, ou seja, não contribuinte.

Da análise detida dos autos, verifica-se que razão assiste ao requerente, conforme a seguir será demonstrado.

Com efeito, a Emenda Constitucional no 87, de 16/04/2015, alterou o §2o do art. 155 da Constituição Federal e incluiu o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visando tratar da sistemática de cobrança do Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação [ICMS] incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado.

Em síntese, a mencionada EC no. 87/2015 alterou a sistemática de incidência do ICMS nas vendas de mercadorias e prestações de serviços a consumidores finais não contribuintes localizados em Estados distintos.

Antes dessa inovação, o não-contribuinte pagava a alíquota interna do Estado de origem

e nada ao Estado de destino, bem como o contribuinte do ICMS, quando devido, pagava a alíquota interestadual ao Estado de origem e a diferença de alíquota ao Estado de destino.

Com a alteração, o Estado de origem receberá o valor equivalente à alíquota interestadual mais um percentual do diferencial de alíquota, conforme consta no art. 99 do ADCT. O restante será pago ao Estado de destino.

Entretanto, segundo a regra de transição, constante do art. 3o da referida EC 87/2015, o “rateio” no recolhimento do DIFAL [diferencial de alíquota de ICMS] somente pode ser exigido do destinatário da mercadoria não contribuinte do imposto no ano subsequente à sua publicação e após o prazo de 90 [noventa] dias, em claro respeito aos princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c” da Carta Magna.

Nesse contexto, exemplificando a disposição normativa, caso uma empresa, localizada no Estado de São Paulo realize operação mercantil com uma empresa (contribuinte de ICMS), com sede em Mato Grosso, caberá ao Estado de São Paulo o ICMS apurado através da alíquota interestadual e ao Estado de Mato Grosso caberá a diferença entre a alíquota interestadual e alíquota interna. Por outro lado, caso a mesma operação tivesse como destinatário o consumidor final não contribuinte, as alíquotas incidentes sobre a operação seriam as mesmas, mas, por força da nova redação do inciso VIII, a obrigação pelo recolhimento do diferencial de alíquota seria da empresa situada no Estado de São Paulo, pois o destinatário não seria contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

No caso em tela, a parte autora adquiriu os maquinários agrícolas para uso próprio com a finalidade de utilizá-los para realizar os cuidados de sua lavoura, isto é, o requerente se mostra como destinatário final do produto adquirido e não contribuinte, na medida em que será utilizado para o próprio exercício da atividade econômica e não destinado para a revenda, cujo equipamento integra o seu ativo imobilizado, o que demonstra estar ausente o fato gerador da obrigação tributária.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, confirmando a liminar concedida, declaro a ilegalidade da cobrança de ICMS, com base na alíquota interestadual, sobre a mercadoria adquirida pelo Requerente, através das NOTAS FISCAIS no 000013091, 000013092 e 000013093.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Isento de custas, nos termos da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, consoante dicção do art. 496, II do Código de Processo Civil. Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário para a remessa dos autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...). (Id. 125622744 – fls. 1/4).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelada interpôs a ação declaratória originária com objetivo de anular Termo de Apreensão e Depósito no 1124493-6, no valor de R$ 68.485,82 (sessenta e oito mil reais, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), lavrado em 18/4/2016,
em razão de ausência de documentação fiscal idônea em operação de transporte
de 1 (um) Semirreboque articulado basculante, 2 (dois) eixos 35M3 CD (Nota Fiscal no 000013091), 1 (um) Reboque Dolly 2 eixos (Nota Fiscal no 000013092) e 1 (um) Semirreboque Articulado Basculante 2 eixos 35M3 CT (Nota Fiscal no 000013093), para utilização em sua atividade rural, com endereço à Estrada Nova Fronteira, KM 30, Gleba Papagaio, s/no, Zona Rural, Sapezal/MT.

No Termo de Apreensão e Depósito está descrita a seguinte infração:

“DOS FATOS

O condutor acima qualificado
não apresentou nesta UOF para o devido tratamento fiscal, DANF, constante do romaneio 9575859, sendo abordado pela PRF no posto mineirinho da BR 163, sentido norte, após análise da documentação apresentada constatou que as mesmas acobertam transito de dois semirreboques articulados e um reboque DOLLY 2 Eixos novos causando assim embaraço ao Fisco
” (Id. 125622722).

O apelado foi enquadrado no artigo 17, XIV, 45, III, da Lei Estadual no 7.098/98, bem como na Resolução no07/2008-SARP:

“
Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
;

(...)

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

(...)

i) falta de entrega ou entrega parcial pelo transportador ou destinatário da via do documento fiscal que acobertar a carga transportada
, no prazo, forma e local fixados em regulamento – multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação ou prestação correspondente, aplicável ao transportador ou destinatário, sem prejuízo da exigência do imposto, se devido, e demais penalidades previstas ao remetente e ou destinatário, quando cabíveis, não podendo a multa ser inferior ao equivalente a 5 (cinco) UPF/MT, por documento fiscal não entregue
.”

(...)

Artigo 2o O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente”.
(Id. 125622722).

Com efeito, verifica-se que o ato combatido está a tratar de descumprimento obrigação acessória por parte do contribuinte ao transportar mercadoria objeto do TAD em virtude de que “
não apresentou nesta UOF para o devido tratamento fiscal, DANF, constante do romaneio 9575859, sendo abordado pela PRF no posto mineirinho da BR 163, sentido norte, após análise da documentação apresentada constatou que as mesmas acobertam transito de dois semirreboques articulados e um reboque DOLLY 2 Eixos novos causando assim embaraço ao Fisco
”, e não sobre ilegalidade de cobrança de ICMS com base em Diferencia de Alíquota relativa a mercadorias adquiridas por consumidor final.

Ato contínuo, o apelado para comprovar o alegado na ação declaratória originária colacionou à inicial o Termo de Apreensão e Depósito no 1124493-6 que descreveu a operação autuada (Id. 125622722 – fls. 6), Cadastro de contribuintes da SEFAZ (Id. 125622723), Notas Fiscais (Id. 125622726 – fls. 1/3), somente.

Deste modo, não consta nos autos qualquer comprovação de que no momento da autuação pela constatação do agente fiscal, o contribuinte encontrava-se com os documentos fiscais idôneos para fiscalização, bem como aposição do carimbo pela autoridade fiscal, não sendo, no caso, análise de legalidade de cobrança de tributo, porquanto a autuação tem por fundamento multa por descumprimento de obrigação acessória.

Desta forma, a autuação encontra respaldo na legislação estadual vigente, consoante está no Decreto Estadual no 2.212/14:

“Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado”

Além disso, a apresentação da nota fiscal durante o transporte é necessária para oposição do carimbo de fiscalização e Registro no Sistema Eletrônico de Registro de Passagem, em conformidade com o disposto no artigo 17, XIV, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/98. Vejamos:

“Art. 17 – São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – apresentar, em todas as Unidades Operativas de fiscalização/postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”;

Sobre a operação, conforme a legislação de regência, qual seja, a Lei do estado de Mato Grosso no 7.098/98,
se fazia necessário à apelada que providenciasse a respectiva nota fiscal, idônea e previamente emitida, de modo a comprovar a regularidade da operação à ela vinculada, apresentando à autoridade fazendária quando da entrada no Estado de Mato Grosso, nos postos de fiscalização.

É o entendimento do Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, reexame necessário no 1001880-06.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 8/6/2021).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTADE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. (N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

2. Sentença retificada parcialmente.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 0001052-11.2016.8.11.0027, relator Juiz convocado Edson Dias Reis, julgamento em 27/05/2020)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - FALTA DE OPOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - ART. 35-A DA LEI ESTADUAL No. 7.098/98 - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - ORDEM DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

Sentença retificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no0002044-06.2015.8.11.0027, relator Juiz convocado Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 20/05/2020)

Também nos artigos 24, XIV, 180, §16, 375, 377, §1o, 459, §1o, I, do RICMS, é estabelecida a necessidade de apresentação do documento fiscal para a entrada de produto no Estado de Mato Grosso, autorizando, inclusive, a apreensão desses bens nas hipóteses em que ocorrer o transporte sem nota fiscal idônea e/ou quando tais documentos não forem exibidos nos postos de fiscalização:

“Art. 24 – Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf, RT. 17 DA Lei n. 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99).

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o casso, para retenção de uma de suas vias.

(...)

Art. 180 – A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/no, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste 3/94 e respectivas alterações).

(...)

§ 16 – A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.

(...)

Art. 375 – Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei n. 7.098/98).

(...)

Art. 377 – as hipóteses arroladas no artigo 375, pra comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente, o Comprovante de Registro de Informações de notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§ 1o O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação, em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

Art. 459 – Ficam sujeita à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanha-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal”.

E na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/98:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

(...)

Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1o A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2o As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública”.

Em conclusão, a apelada não se desincumbiu do ônus de apresentar a devida Nota Fiscal idônea, além da aposição do carimbo de entrada dos postos de fiscalização.

Diante do contexto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se a consistência do Termo de Apreensão e Depósito lavrado em desfavor da apelada relativo à multa apenas, porquanto respaldado em dispositivo legal, cujo objetivo visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente consumada se transforme em exaurida, com eventual negociação da mercadoria sem o pagamento do imposto devido.

Com efeito, como a mercadoria estava desacompanhada de nota fiscal idônea, constituiu-se a infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente neste Estado, sem a nota fiscal correspondente.

Deste modo, uma vez que o recurso trata da cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória, merece provimento.

Consequentemente, a sentença deve ser reformada para manter a exigência do TAD no 1124493-6 no que consiste à multa por descumprimento de obrigação acessória.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação originária, e manter a subsistência do TAD no 1124493-6.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022